Tribunal: STF
Processo: MS 37392
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA NOVA ESCOLHA DE SERVENTIAS CARTORÁRIAS. DECISÃO MONOCÁTICA DO RELATOR CASSADA EM SEDE DE RECURSO. EDITAL N. 1/20 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA INALTERADO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.